Tribunal: STF
Processo: ARE 1316508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM - COREN. FISCALIZAÇÃO DE REGULARIDADE DE DIPLOMA EXPEDIDO POR CURSO TÉCNICO RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). DIPLOMA VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA EXORBITADA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO.
    Não cabe ao Conselho Regional de Enfermagem a fiscalização da regularidade dos diplomas expedidos pelos cursos expressamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, indeferindo, por este motivo, a inscrição dos profissionais portadores de diplomas válidos em todo território nacional, eis que compete aos Conselhos Profissionais apenas a fiscalização do exercício da profissão”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidospara corrigir erro material.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, e XIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Contudo, a Lei 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem, discrimina o Técnico de Enfermagem como sendo ‘o titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente’ (artigo 7.º, inciso I). A seu turno, a Lei 5.905/73, ao dispor sobre os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, determina competir aos últimos ‘deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento” (artigo 15, inciso I).
    No que se refere ao ensino a distância, estabelece o art. 80 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):
    Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. (Regulamento) (Regulamento)
    § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
    § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância.
    § 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. (Regulamento)
    § 4º A educação a distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá:
    I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público; (Redação dada pela Lei nº 12.603, de 2012)
    II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas;
    III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.
    Por outro lado, o artigo 11 do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamentou o artigo 80 da LDB (revogado em 25/05/2017 pelo Decreto 9.057), vigente à época dos fatos, dispunha que:
    Art. 11. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estadual e do Distrito Federal promover os atos de credenciamento de instituições para oferta de cursos a distância no nível básico e, no âmbito da respectiva unidade da Federação, nas modalidades de:
    I - educação de jovens e adultos;
    II - educação especial; e
    III - educação profissional.
    § 1.º Para atuar fora da unidade da Federação em que estiver sediada, a instituição deverá solicitar credenciamento junto ao Ministério da Educação.
    § 2.º O credenciamento institucional previsto no § 1.º será realizado em regime de colaboração e cooperação com os órgãos normativos dos sistemas de ensino envolvidos.
    § 3.º Caberá ao órgão responsável pela educação a distância no Ministério da Educação, no prazo de cento e oitenta dias, contados da publicação deste Decreto, coordenar os demais órgãos do Ministério e dos sistemas de ensino para editar as normas complementares a este Decreto, para a implementação do disposto nos §§ 1.º e 2.º.
    Ainda, a Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim dispõe em seu art. 36-D, in verbis:
    Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior.
    Da análise das normas supra, verifica-se ser possível a oferta de cursos de educação profissionalizante por instituições inseridas na modalidade EAD, desde que, na hipótese de atuação fora da unidade da Federação onde estiver sediada, tenha solicitado credenciamento junto ao Ministério da Educação.
    A autora concluiu, no Estado do Rio Grande do Sul, o curso, à distância, de técnico em enfermagem, ofertado pela Escola Técnica Residência Saúde, com sede em Maceió-AL, em 15/09/2015, conforme diploma (evento 1, OUT3) restando comprovado, em nível nacional, a sua validade (Evento12, CERT1).
    Em relação aos Conselhos Regionais de Enfermagem, ao procederem a inscrição dos profissionais de enfermagem no respectivo órgão de classe, cabível a fiscalização do exercício da profissão. Estes, não possuem, assim, o poder de fiscalizar a regularidade de cursos reconhecidos ou em fase de reconhecimento, bem como de diplomas expedidos pelas instituições de ensino, ultrapassando, quando o fazem, os limites de sua competência, invadindo seara pertencente ao Conselho Estadual de Educação”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Limites de atuação de conselho profissional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.169.347/SP –AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 930.234/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17 e RE nº 630.329/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/11/14.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente